Tribunal: STF
Processo: Rcl 54638
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Pretensão idêntica à veiculada na Rcl 54.637/AL. Litispendência. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de Barra de Santo Antônio, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0808538-55.2016.4.05.8000, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte nos autos das STPs nºs 13, 66, 42, 531. 



    2. O reclamante relata ajuizada execução de título judicial pelo Ministério Público Federal, objetivando o pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF de acordo com a fórmula do VMAA, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.424/96, desde o ano de 1998, cujo trâmite ocorreu perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região -TRF3.



    Afirma proferida sentença extinguindo o feito por ilegitimidade do Município autor para requerer o cumprimento de sentença proferida pela 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos da Ação Pública Coletiva de nº 1999.61.00.050616-0. 



    Reporta que, em sede de recursal, o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu pelo parcial provimento da apelação do Município, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais, mantendo, nos demais termos, a sentença vergastada.



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de conferir legitimidade ativa aos Municípios efetivamente prejudicados para cumprimento de sentença decorrente do título coletivo, independentemente de terem tomado parte na ação em que proferida a referida decisão.



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região, determinando que seja dado regular processamento ao cumprimento de sentença promovido pelo Município de Barra de Santo Antônio – AL.



    4. Os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência em regime de plantão no recesso forense, nos termos do art. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, a presente reclamação, registrada à Presidência desta Casa, apresenta petição inicial e documentos probatórios semelhantes aos veiculados na Rcl 54.637/AL (eDoc. 10). 



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 



    2. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (no exercício da Presidência)